Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos bancários. Cartão de crédito consignado. Alegação de vício de consentimento por pessoa idosa. Contrato validamente firmado. Força vinculante dos contratos. Informações claras. Ausência de vícios. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que foi induzida a contratar produto diverso do pretendido (empréstimo consignado comum).
II. Questão Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes padece de vícios que justifiquem sua nulidade; (ii) estabelecer se há direito à repetição de indébito; (iii) determinar se configuram danos morais indenizáveis.
III. Razões De Decidir
3. A análise detalhada do contrato firmado não indica vícios, mas aponta para ciência e voluntariedade suficientes da consumidora quanto aos termos do negócio jurídico, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.
4. O contrato identifica claramente a espécie e modalidade de contratação ("cartão de crédito consignado"), apresentando o Custo Efetivo Total no ano como referência para cálculo da evolução do débito e contendo autorização expressa para desconto e declaração de conhecimento sobre valores excedentes à margem consignável.
5. O acervo probatório demonstra assinatura do contrato pela consumidora, cujos termos são claros e expressos quanto aos seus desdobramentos, com todas as informações referentes aos encargos, taxas e custo efetivo total do ajuste entabulado.
6. Não restaram configurados danos morais indenizáveis, porquanto a regular execução de contrato validamente firmado não gera direito à reparação, sendo necessária lesão efetiva à dignidade, honra ou outros direitos da personalidade para caracterização do dano moral.
IV. Dispositivo E Tese
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A regular execução de contrato validamente firmado não configura dano moral indenizável, ainda que cause dissabores à parte contratante, quando presentes ciência e voluntariedade suficientes quanto aos termos contratuais.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 14; CPC, art. 15, IV da Lei 8.213/1991, art. 4o, XII e 5o do Dec. 8.690/2016, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297, TJDFT, Acórdão 1247544, 07084581720198070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020; TJDFT, acórdão 1272382, 07074301720198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020; TJDFT, Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/10/2020; TJDFT, Acórdão 1701603, 07195405220228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023.